Tribunal: TJSP
Processo: 1010097-03.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Antecipação de recebíveis. Alegação da autora de que o pedido de cancelamento do serviço não foi atendido pela ré. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Pedido de extinção pela perda do objeto diante da restituição dos valores. Descabimento. Cumprimento de decisão liminar que não acarreta perda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Antecipação de recebíveis. Alegação da autora de que o pedido de cancelamento do serviço não foi atendido pela ré. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Pedido de extinção pela perda do objeto diante da restituição dos valores. Descabimento. Cumprimento de decisão liminar que não acarreta perda de objeto da ação. Devolução dos valores descontados. Necessidade de apuração de saldo remanescente em favor da parte autora. Montante que será apurado em liquidação da sentença. Sentença mantida.

Recurso desprovido.